Tribunal: TJDFT
Processo: 0008333-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0008333-83.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE CENTRO VIVENCIAL INFANTIL VOVO ANA LTDA APELADO: CPS - ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela MASSA FALIDA DE CENTRO VIVENCIAL INFANTIL VOVÓ ANA LTDA contra sentença da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (ID 41688254). Requer a apelante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. À apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante (recente) da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator